Tribunal: TJDFT
Processo: 0703920-98.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DEFENSIVOS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO E CRIMES AMBIENTAIS. PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTO (ART. 231 DO CPP). DEFERIMENTO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AFASTAMENTO DO MAGISTRADO. GOZO DE FÉRIAS. EXCEPCIONALIDADE ADMITIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA ANTE MÁCULA CONTIDA NA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E PROVAS DERIVADAS. NÃO EVIDENCIAÇÃO. MEDIDA LASTREADA EM ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO POR VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DA OAB E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI No 12.850/2013). REQUISITOS CARACTERIZADOS. ANIMUS DOLOSO. CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INVIABILIDADE. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. MODALIDADE QUALIFICADA. ART. 50, INCISOS I E II, C/C PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, C/C ART. 51, TODOS DA LEI 6.766/79. CRIMES AMBIENTAIS. DANO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL (ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL). DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE VEGETAÇÃO. ARTS. 40 E 48 DA LEI N. 9.605/98. EROSÃO DO SOLO RESULTANTE DA CONDUTA ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL. CORROBORAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SISTEMÁTICO E ROBUSTO. DILIGÊNCIAS ULTIMADAS NA FASE INVESTIGATIVA (OPERAÇÃO NON DOMINO). DESQUALIFICAÇÃO DAS PROVAS INCRIMINADORAS. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO. LEGITIMIDADE. ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE. DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS AMBIENTAIS. CORREIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA BASE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. REPROVABILIDADE MAIOR DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. PERSONALIDADE DO AGENTE. FOLHA DE ANTECEDENTES INFRACIONAIS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA ACRESCER A PENA-BASE. DECOTE IMPOSITIVO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA REMANESCENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. FASE INTERMEDIÁRIA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO PENAL. EFEITOS NEGATIVOS AFASTADOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONFORMIDADE. AGRAVANTES ESPECÍFICAS. LIDERANÇA E COORDENAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA (ART. 2o, §3o, DA LEI No 12.850/2013). OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA (ART. 15, INCISO II, ALÍNEA 'A', DA LEI No 9.605/98). APLICAÇÃO IMPOSITIVA DAS MAJORANTES. ATENUANTE GENÉRICA (ART. 66 DO CP). RECONHECIMENTO INVIÁVEL. CAUSA JUSTIFICANTE NÃO DEMONSTRADA. TERCEIRA FASE. CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DA PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 2o, §2o, DA LEI No 12.850/2013). CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO. EROSÃO DO SOLO (ART. 53, INC. I, DA LEI No. 9.605/98). AFERIÇÃO. MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. REGULARIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. REPRIMENDA FINAL. REDIMENSIONAMENTO E REDUÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE IMPOSTAS NA ORIGEM. PENA DE MULTA. SANÇÃO PECUNIÁRIA. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. ISENÇÃO. INVIABILIDADE. QUANTUM. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPERATIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO. CARACTERIZAÇÃO. VÍCIO SANADO. TESE REJEITADA. EFEITOS INFRINGENTES NÃO ATRIBUÍDOS. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Mostra-se imperiosa a complementação do acórdão embargado para suprir omissão referente à análise do pleito defensivo, trazida nas razões de apelação, atinente ao direito de recorrer em liberdade.
3. Subsistindo os requisitos da decretação da prisão preventiva, não merece prosperar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade sem a imposição de qualquer medida cautelar, notadamente se inexistente mudança fática a ensejar seu deferimento.
4. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
5. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 619 do Código de Processo Penal.
6. Embargos de declaração opostos por Antônio Aldair de Araújo Montalvão conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Embargos de declaração opostos por Jadson Kleves Martins, Acson Cunha de Amorim, Joeunio Mario de Lima Silva e Roney Pereira de Almeida conhecidos e desprovidos.